Tribunal: TJSP
Processo: 2325757-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou nova majoração da multa cominatória. Insurgência do requerido. Cabimento. Astreintes. Previsão contida no art.537 do CPC. Instrumento legal que tem o escopo de forçar o cumprimento de decisão judicial, a fim de coibir o comportamento desidioso da parte. Medida que não é um fim em si mesmo. Valor que não pode ser mais interessante do que a própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou nova majoração da multa cominatória. Insurgência do requerido. Cabimento. Astreintes. Previsão contida no art.537 do CPC. Instrumento legal que tem o escopo de forçar o cumprimento de decisão judicial, a fim de coibir o comportamento desidioso da parte. Medida que não é um fim em si mesmo. Valor que não pode ser mais interessante do que a própria obrigação principal. Montante majorado que se revela desproporcional. Necessidade de modificação. Inteligência do art.537, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão reformada para afastar a majoração das astreintes, mantidos os valores fixados por esta C.Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2182805-81.2023.8.26.000. RECURSO PROVIDO.